Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-92.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDOMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 965.879.031-34 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 418,87 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), inserido em 26/01/2020, bem como indenização por danos morais. Em síntese, informa que solicitou o cancelamento da linha telefônica no 66-99684-9711 em
21/09/2019, conforme protocolo de atendimento no 20196448078613
, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que quando realizada a inscrição, já não possuía relação jurídica com a ré.

2. Não impugnando a empresa de telefonia os documentos acostados a exordial e não comprovando a utilização dos serviços por parte da Recorrida após o período em que esta alega ter efetuado o cancelamento do contrato, correta a sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto órgãos de proteção ao crédito.

3.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4. D
ano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso,
além de proporcional ao valor do dano, considerando que o consumidor possui uma inscrição posterior registrada nos cadastros de inadimplentes.

5. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

6. Sentença parcialmente reformada apenas para alterar os consectários legais.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 418,87 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), inserido em 26/01/2020, bem como indenização por danos morais. Em síntese, informa que solicitou o cancelamento da linha telefônica no 66-99684-9711 em
21/09/2019, conforme protocolo de atendimento no 20196448078613
, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que quando realizada a inscrição, já não possuía relação jurídica com a ré.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer, outrossim, a alteração do marco inicial dos juros de mora, com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que incidam a partir da data do arbitramento.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020